Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RETENÇÃO EM CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a restituir o valor de R$ 11.513,79 relativo ao total provisionado na conta corrente da autora/recorrida e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da obrigação de restituição de valores, sob a alegação de já ter sido realizada administrativamente, para a qual apresentou tela do sistema (ID 63560389, pág.7). Sobre a condenação da compensação moral, nada requereu.
2. Recurso próprio, tempestivo, preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Analisar a obrigação de restituição de valores indevidamente retidos na conta corrente da autora/recorrida, o que configura falha na prestação dos serviços.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A falha na prestação do serviço foi reconhecida pela parte ré/recorrente em sua contestação (art. 14, CDC), de modo que não houve resistência à pretensão da autora/recorrida. A sentença condenatória foi prolatada em 26/07/2024 (ID 63560383), não merecendo guarida a alegação recursal da parte ré, uma vez que a data constante da sua tela de sistema é de 01/08/2024 referente à restituição. Dessa forma, se eventual restituição se deu posteriormente à sentença, há possibilidade de corresponder somente ao cumprimento da obrigação. Medida que poderá ser devidamente checada pelo Juízo de origem em eventual cumprimento de sentença.
5. Isso posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e deixo de arbitrar os honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.